Tribunal: TJMT
Processo: 1001235-35.2020.8.11.0023
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001235-35.2020.8.11.0023
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANTONIO PEDRO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 057.235.321-97 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), JOSE SOSTANES DE SOUZA GOMES - CPF: 960.623.041-49 (RECORRIDO), BRAULIO CASTRO CEZARIO - CPF: 672.634.371-04 (RECORRIDO), ADHMAR BRIZZI - CPF: 021.024.751-74 (RECORRIDO), LEIDIANE CARINA SCHEIDT - CPF: 048.418.131-95 (RECORRIDO), KAMILLY BORQUETT GONCALVES - CPF: 056.020.041-22 (RECORRIDO), JOSÉ GETULIO DANIEL (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), E. L. S. S. - CPF: 044.921.672-18 (VÍTIMA), LEIDIANE CARINA SCHEIDT - CPF: 048.418.131-95 (VÍTIMA), ADHMAR BRIZZI - CPF: 021.024.751-74 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por Antônio Pedro Vieira de Souza contra decisão que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, §2º, II e IV (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa das vítimas), por três vezes, c/c os art
igos
14, II, e 20, §3º, todos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há ausência de
animus necandi
a justificar a impronúncia ou desclassificação para lesão corporal; (
ii
) verificar se há erro na execução que afasta a tipificação do crime tentado de homicídio doloso; (
iii
) avaliar se estão presentes, com suficiência indiciária, as qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa das vítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria,
conforme o art. 413 do CPP, sendo regida pelo princípio do
in dubio
pro

societate
.

A autoria e a materialidade delitivas encontram respaldo no boletim de ocorrência, exame de corpo de delito, declarações das vítimas e testemunhas, e reconhecimento fotográfico do acusado.

A alegação de ausência de dolo não se sustenta, pois os elementos indiciários demonstram perseguição deliberada, bloqueio do veículo das vítimas e múltiplos disparos de arma de fogo, conduta que revela intenção homicida.

O erro na execução, previsto no art. 20, §3º, do Código Penal, não exclui o dolo, apenas desloca os efeitos jurídicos da conduta, sendo matéria de competência do Tribunal do Júri.

A desistência voluntária não se caracteriza,
p
ois
a interrupção da ação decorreu de causas alheias à vontade do agente, como a falha na pontaria e a fuga das vítimas.

As qualificadoras devem ser mantidas, pois há indícios suficientes de que o crime decorreu de motivo fútil
-
desentendimento banal na
conveniência e
de que o agente utilizou recurso que dificultou a defesa das vítimas
-
perseguição, bloqueio do veículo e disparos inesperados.

O afastamento das qualificadoras somente é cabível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se exigindo certeza quanto ao dolo homicida.

O erro na execução, nos termos do art. 20, §3º, do Código Penal, não descaracteriza o dolo, sendo matéria afeta ao Tribunal do Júri.

A desistência voluntária pressupõe renúncia inequívoca à consumação do delito, o que não se verifica quando a interrupção resulta de causas externas.

As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa das vítimas devem ser mantidas na pronúncia quando amparadas por lastro indiciário mínimo, competindo ao Júri decidir pela sua configuração.

Dispositivos relevantes citados
:
Código Penal,
arts
. 14, II; 15; 20, §3º; 121, §2º, II e IV; Código de Processo Penal, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1000739-66.2020.8.11.0100, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, DJE 24/10/2025; STJ, REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, DJe 03/10/2023; STF, HC 66.334-6/SP, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 19/05/1989; STF, HC 108.374, Rel. Min. Luiz Fux; TJMT, Enunciado n. 02 (IUJ n. 101532/2015, DJE 12/04/2017).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1001235-35.2020.8.11.0023

RECORRENTE: ANTONIO PEDRO VIEIRA DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ANTÔNIO PEDRO VIEIRA DE SOUZA
, contra decisão proferida pelo Juízo da

2ª

Vara da Comarca
de
Peixoto
d
e Azevedo
/MT
, nos autos da ação penal
nº
1001235-35.2020.8.11.0023

(PJe)
que
o
pronunciou
pela prática do delito
tipificado no
art
igo
121, §2º, II e IV, por três vezes, c/c art
igos
14, II, e 20, §3º, todos do Código Penal
(ID 332828383).

A defesa sustenta, em síntese, ausência de
animus necandi
, pugnando pela impronúncia ou, sucessivamente, pela desclassificação para lesão
corporal. De modo subsidiário, requer o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa
(ID 332828390).

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito de origem, pugnou pelo desprovimento do recurso
(ID 332828393).

A decisão foi mantida pelo juízo singular, em oportunidade de retratação
(ID
332828395).

A

12
ª

Procuradoria de Justiça
exarou parecer
pelo
desprovimento do recurso
(
Exm
o
. Sr. Dr
.
Gill Rosa
Fechtner
– ID 339180363).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
No dia 01/08/2020, por volta das 22h55min, na Avenida Rotary Internacional, bairro Jardim Bela Vista, mais precisamente em frente ao estabelecimento "VETERINÁRIA CAMPO VERDE", no município de Peixoto de Azevedo, o denunciado ANTONIO PEDRO VIEIRA DE SOUZA, acreditando serem outras pessoas, tentou ceifar a vida de ADHMAR BRIZZI, LEIDIANE CARINA SCHEILT e EMERSON LUCAS SANTOS SILVA, por motivo fútil, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa das vítimas, somente não alcançando o seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

De acordo com o apurado, na data dos fatos, por volta das 21h55min, o denunciado encontrava-se na conveniência denominada "FRIGOBAR", ocasião na qual passou a desrespeitar, com insinuações sexuais, a operadora do caixa do estabelecimento, Sra.
Kamilly

Borquett
.

Diante desta situação, 03 (três) homens não identificados, que estavam no estabelecimento e visualizaram as ofensas, verbalizaram para que o denunciado tivesse mais respeito com a mulher, momento em que ele, dizendo “você sabe quem sou eu?”, deu início a uma discussão.

Em razão da confusão, o denunciado embarcou no veículo FIAT/STRADA, cor branca, pertencente ao seu genitor, dirigiu-se à sua residência e apoderou-se de uma arma de fogo, retornando ao local.

Neste intervalo, enquanto o denunciado deslocava-se ao domicílio, os 03 (três) homens que discutiram com ele saíram em um veículo GM/S10, cor branco.

Em seguida, ao retornar ao estabelecimento e constatar a saída dos rapazes, o denunciado obteve a descrição do veículo onde estavam e iniciou a tentativa de localizá-los.

Acontece que o denunciado, ao deparar-se com um veículo com as mesmas características, começou a persegui-lo pelas ruas da cidade.

Neste contexto, na Avenida Rotary Internacional, precisamente em frente ao estabelecimento "VETERINÁRIA CAMPO VERDE", o denunciado, que conduzia o veículo FIAT/STRADA, fechou o veículo perseguido, desembarcando imediatamente.

Não bastasse, acreditando que seriam as pessoas com quem discutiu na conveniência, deflagrou aproximadamente 08 (oito) disparos de arma de fogo contra os passageiros que estavam na GM/S10, com a intenção de matá-los.

Toda a execução foi captada por imagens do circuito externo de monitoramento e estão disponíveis no link https://www.youtube.com/
watch?v
=H0jBZbwA8pE.

No entanto, por circunstância alheia à sua vontade, consistente no erro da pontaria e na aceleração do veículo interceptado, o resultado morte não aconteceu. Somente LEIDIANE CARINA fora atingida recebendo 01 (um) disparo, que lesionou gravemente sua perna direita.

Importante salientar que no interior do veículo interceptado encontravam-se as vítimas ADHMAR BRIZZI, LEIDIANE CARINA SCHEILT e a criança EMERSON LUCAS SANTOS SILVA (08 anos de idade).

Registre-se que, na Delegacia de Polícia, ambas as vítimas maiores reconheceram o denunciado como sendo o autor
do disparos
, conforme Termo de Reconhecimento Fotográfico (fls. 10/12; 55-IP).

Os crimes, registre-se, foram cometidos por motivo fútil, consistente em um pequeno desentendimento momentos antes do crime, conforme Relatório de Investigação Nº 91/2020.

Além disto, o crime fora praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, na medida em que surpreendidas, por repentinos disparos de arma de fogo, tendo o agressor bloqueado parcialmente, com seu veículo, a fuga das vítimas.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece denúncia ANTONIO PEDRO VIEIRA DE SOUZA pela prática da conduta capitulada no artigo 121, §2º, incisos II e IV, por 03 (três)
vezes, na
forma dos artigos 14, inciso II, e 20, §3º, todos do Código Penal.”

Ao proferir decisão interlocutória mista, de natureza não terminativa, o
j
uízo
a quo
manteve integralmente a imputação descrita na peça acusatória, pronunciando o recorrente como incurso no delito previsto no § 2º,
incisos II e IV, por três vezes, na forma dos artigos 14, inciso II, e 20, § 3º, todos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa sustenta, em síntese, ausência de
animus necandi,
pugnando pela impronúncia ou, sucessivamente, pela desclassificação para lesão corporal. De modo subsidiário, requer o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa.

Todavia, uma leitura rigorosa, técnica e hermeneuticamente adequada dos autos revela que a pretensão defensiva não encontra amparo no direito material nem no procedimento constitucionalmente estabelecido para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

A decisão de pronúncia está jurídica e metodologicamente correta, observando fielmente o art. 413 do Código de Processo Penal, que não exige prova incontroversa ou juízo definitivo de culpabilidade, mas apenas a demonstração da materialidade do delito e a presença de indícios suficientes de autoria.

Nesta etapa, como repisa a doutrina e reafirma a jurisprudência consolidada, não se opera um
judicium causae
e sim
,
um
judicium
accusationis
,
cujo filtro é menos rígido, regido pelo princípio
do in dubio
pro

societate
,
pois se busca apenas verificar se a acusação é plausível e viável a ponto de ser submetida ao Tribunal do Júri
-
juiz natural da causa.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se suficientemente demonstradas por meio do boletim de ocorrência nº 2020.179463, do exame de corpo de delito e do relatório final, bem como das declarações prestadas pelas vítimas e testemunhas, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

A vítima
Kamilly

Borquett
Gonçalves prestou declarações acerca dos fatos que antecederam o delito, expondo, em síntese, o seguinte:

“(...)
Promotora:
O que que a senhora tem conhecimento desses fatos. A senhora trabalhava lá na conveniência onde tudo começou?
Testemunha:
Isso.
Promotora:
A senhora era que estava no caixa?
Testemunha:
Isso, estava no caixa.
Promotora
: Pronto. Pode falar
pra
gente como que aconteceu.
Testemunha:
Então, eu estava
com uma amiga no caixa e aí ele começou a falar coisas inapropriadas, tipo, desrespeitosa lá
com nós
. E aí o outro rapaz não gostou, pediu
pra
ele respeitar que a gente estava em ambiente de serviço e eles começaram a discutir. Aí eles começaram a discutir e foi lá
pr
a
fora. Aí, como eu não podia sair do caixa, depois eu não vi muito direito o que aconteceu. Aí eu fiquei sabendo disso depois de 15 dias que o pessoal foi me procurar, né, na civil. Mas eu não sabia de nada o que tinha acontecido.
Promotora:
Entendi. Então, o Tonico, ele estava lá na conveniência e começou a tirar ousadia com você. Foi isso?
Testemunha:
Isso.
Promotora:
Aí, essa outra pessoa, quem que era essa outra pessoa, você sabe? Era cliente?
Testemunha:
Era cliente, eu não conheço.
Promotora:
E ele estava acompanhado de mais alguém?
Testemunha:
Sim, estava ele e mais dois homens.
Promotora:
Mais dois homens. Aí ele não gostou e mandou ele te respeitar, mais ou menos nesse sentido.
Testemunha
: Isso.
Promotora:
E aí eles começaram a confusão entre eles lá do lado de fora?
Testemunha:
Não, começou lá dentro e acabou que foi indo lá
pra
fora.
Promotora:
Entendi. O Tonico, ele estava com qual veículo naquele dia?
Testemunha:
Olha, eu não vi.
Promotora:
Você não viu? Você não viu se era o Fiat Strada Branco?
Testemunha:
Não, eu não cheguei a ver. Veículo nem nada.
Promotora
: E os outros
caras
, estavam com qual veículo?
Testemunha:
Eu também não sei, porque o caixa era lá dentro, né, aí eu não fiquei muito tempo lá fora.
Promotora:
Entendi. E o Tonico, ele saiu da conveniência e depois retornou? (...) Ele saiu da conveniência e depois ele retornou?
Testemunha:
Não, ele saiu e não retornou mais
. Promotora:
Entendi. E o que a senhora ficou sabendo depois?
Testemunha:
Eu fiquei sabendo quando a polícia veio me procurar. Aí foi quando me chamaram
pra
depois e tudo mais. Mas até então eu não sabia de nada do que tinha ocorrido.
Promotora:
A senhora lembra que foi ouvida na delegacia?
Testemunha:
Sim.
Promotora
: Lá na delegacia, a senhora conta, né, que estava no caixa,
que ele chegou te desrespeitando e tal, e que aí
haviam
esses outros três clientes, que meio que foi tirar satisfação, né, e começou uma discussão entre eles, né, ali na calçada da conveniência, que não viu os rapazes agredirem o Tonico, que viu o suspeito saindo da conveniência numa estradinha branca.
Testemunha:
Não, eu não
tô
lembrada de ter visto o veículo.
Promotora
: Não
tá
lembrada. Certo. Que após o suspeito sair nesse veículo, os rapazes continuaram bebendo em frente da conveniência. Que esses rapazes estavam numa S10 cor branca. Isso a senhora lembra?
Testemunha:
Então, como faz muito tempo eu não
tô
muito
lembrada direito
. Eu já tenho um pouquinho de tempo. Aí a senhora botou aqui que cerca de cinco minutos depois o Tonico retornou no mesmo veículo, qual seja, a estradinha branca, no momento exato em que os rapazes estavam já saindo na S10 branca.

Testemunha:

Uhum
. Olha, eu não
tô
lembrada.
Promotora:
Certo. Que viu quando o veículo dirigido pelo Tonico seguiu na direção da S10 branca. Que terceiros que estavam na frente da conveniência também contaram a depoente que viram o suspeito tentando atingir os rapazes com disparos de arma de fogo.
Testemunha:
Então, como faz muito tempo eu não
tô
lembrada de ter chegado a sair muito tempo lá fora. Realmente não lembro.
Promotora:
Certo.
Testemunha:
Eu só lembro que ocorreu a briga em si entre eles lá no caixa.
Promotora
:
Tá
. E era comum esse Tonico ir lá na conveniência?
Testemunha:
Não.
Promotora:
Não?
Testemunha:
Era só... Pessoal que estava lá na frente, mas era difícil ele ir lá.
Promotora:
E foi a primeira vez que ele chegou tirando ousadia lá com você?
Testemunha:
Foi.
Promotora
: Entendi. Você já
conhecia ele
da rua?
Testemunha:
Sim, conhecia de vista.
Promotora:
Você sabia se ele tinha esse carro, essa estradinha branca?
Testemunha:
Não.
Promotora:
Certo. Essas declarações suas aqui, né?
Tá
assinada por você tudo certinho. Hoje, por conta do tempo, né? Que são quatro anos depois, a senhora não
tá
conseguindo se recordar, mas o que
tá
aqui, que foi o que a senhora disse ali no
momento, né? Que aqui foi... A senhora foi ouvida dia 25 de agosto. Então, aqui a senhora confirma que se são verdadeiras?
Testemunha:
Sim.
Promotora:
Certo. É porque depois de quatro anos... Quase cinco anos...
Testemunha:
Eu não consigo me recordar direito, mas o que eu falei foi o jeito que aconteceu.
Promotora:
Entendi. Hoje a senhora não consegue se recordar exatamente desses detalhes, do carro e tal, mas o que a senhora falou naquele momento foi o que a senhora presenciou lá.
Testemunha
: Acenou afirmativamente. (...)”

Nessa perspectiva, a vítima Leidiane Carine
Scheidth
, em depoimento prestado em juízo, descreveu a dinâmica da perseguição e do ataque surpresa, afirmando, em suas palavras, que a “estradinha” a seguia até que, em frente ao local dos fatos, o agente a fechou e “já desceu disparando”, senão vejamos:

“(...)
Promotora
: Em relação aos fatos que ocorreram em 1º de agosto de 2020 na Avenida Rota Internacional, aqui no bairro Bela Vista, por volta das 22h55, o que que aconteceu? Fale para a gente.
Vítima:
A gente
tava
na fazenda, aí quando a gente veio da fazenda a gente foi tomar sorvete, né? Era na época da pandemia. Aí era tarde já. Aí a gente pegou e entrou na avenida,
tava
fechado, e a gente fez aquele trajeto da avenida,
Truilho
, né? Sentido para casa. Aí ele... o rapaz veio seguindo a gente, né? Aí ele deu o sinal de luz, a gente não reconhecia ninguém, porque era a pandemia, a gente achou que às vezes seria um assalto, né? Aí... tipo a gente não parou a caminhonete, né? Daí ele foi e podou a gente quando a gente ia para entrar na Bela vista. Podou a gente, parou
la
em frente a Campo verde... e já desceu atirando. Aí tipo a gente não... sem entender nada, né? Aí quando a gente chegou... a gente foi no pronto-socorro, a gente foi direto para o Matupá. Aí quando a gente chegou lá, daí... fez o BO, né? Aí o policial chegou e falou, né? Que tinha acontecido... Aconteceu um fato ali na conveniência, na praça ali. Aí perguntou se a gente estava lá e se a gente tinha envolvimento, né? Com o que tinha
acontecido lá na conveniência. A gente falou que não, que tipo... pode ser que ele confundiu a gente, né? Aí a gente acha que foi isso, mas a gente não tinha nada a ver. Aí ele atirou na caminhonete, 8 tiros, na caminhonete.

Promotora:
Entendi. Vamos só detalhar mais um pouquinho. Vocês moram... moravam lá na Quinta Agrovila? Foi isso?
Vítima:
Meus pais moram lá, né? A gente mora aqui no Bela Vista. Aí a gente veio à noite.
Promotora:
Certo. E a partir de qual momento esse carro, o Fiat Strada, né? Começou a atirar em vocês? Que vocês perceberam, né?
Vítima:
quando a gente saiu da Quinta Principal para
Truilho
, que a gente
viu ele
vindo atrás, daí na
Truilho
ele começou a seguir a gente. Até a entrada do bairro.
Promotora:
Entendi. Aí ele deu o jogo de luz, a senhora disse que ninguém não sabia, né? Não reconheceu.
Vítima:
Isso. Aí o
Adhmar
comentou assim "você conhece?", eu "Não, não conheço". Aí era tarde, né? Era tarde da noite. Aí ele foi e encostou na lateral da caminhonete. Daí o
Adhmar
falou assim "eu não conheço, não vou parar". E realmente, gente, não imaginava que ia ter acontecido.
Promotora:
Certo. E aí quando ele meio que travou vocês?
Vítima
: Isso. Foi bem em cima do quebra mola. Aí ele pegou e podou a gente bem em frente à (incompreensível) ali, né? Aí ele podou a gente, parou em frente ao Campo Verde e desceu atirando.
Promotora:
Ele desceu já atirando e aí ele afetou quantos disparos?
Vítima:
Na caminhonete pegou oito tiros e na minha perna pegou um.
Promotora:
Só você foi atingida?
Vítima:
Acenou afirmativamente.
Promotora:
Entendi. E você reconheceu quem que era o autor dos disparos?
Vítima:
A gente sempre via na rua, assim, né? Eu
via ele
na academia, eu frequentava uma academia. Ele ia...
Promotora:
Ele quem? Eu preciso que a senhora fale o nome. Quem que é?
Vítima:
O Tonico.
Promotora:
Tonico. Você sabe o nome dele?
Vítima:
Antônio.
Promotora:
Antônio, certo. E a senhora reconheceu quando ele desceu do carro e efetuou os disparos?
Vítima:
Reconhecemos porque ele estava com o cabelo descolorido. Eu tinha
visto ele na rua e aí ele desceu da Strada... Ele tem uma tatuagem na perna. Quando ele desceu, eu e o
Adhmar
comentou assim “Nossa
né”...
Aí quando a gente chegou na delegacia, a gente deu os dados dele, aí chegou esse policial que já tinha entrado em contato com ele, com o pessoal da conveniência que tinha entrado em contato com a polícia, que tinha acontecido lá, né? Uma briga lá. E que ele saiu igual um doido, né? Aí eu acho que a polícia já estava vindo contra. Aí ele aqui, aí a gente foi e deu as características deles, o policial pegou e mostrou a foto dele. Mas eu já tinha falado, né? As características todinhas. Aí o policial pegou e mostrou a foto dele. Aí ele falou "Esse rapaz?", aí a gente falou “Sim”.
Promotora:
Entendi. Então vocês foram surpreendidos, vocês foram pegos de surpresa, vocês não sabiam do que estava se tratando ali, né?
Vítima:
Isso.
Promotora:
Certo. E dali a senhora foi no pronto de socorro? Como que foi esse atendimento? Foi rápido? Foi na perna que a senhora foi atingida?
Vítima:
Foi na perna, abaixo do joelho. Aí a gente foi direito para Matupá. Aí em Matupá fizeram os primeiros socorros. Aí... vocês moram onde? Moram em Peixoto, né? De Matupá a gente veio para Peixoto... Aí de Peixoto eu fiquei ali... daí o meu quartão de SUS é de Terra Nova, né? Aí ali de Terra Nova eu fui para Guarantã... fiz uma ultrassom... aí estava a artéria rompida, né? Aí eu fiquei sábado, domingo... até segunda-feira internada em Peixoto. Aí a fratura na perna... a bala entrou e saiu... e minha perna só inchando. Aí dali eu peguei fui para Sinop. Aí em Sinop foi tudo particular... que daí tinha rompido a artéria.

Promotora:
Entendi... e a senhora ficou quanto tempo assim... em tratamento... sem conseguir trabalhar... como que foi essa recuperação?
Vítima:
Até hoje... porque eu não consigo usar calçado fechado... aí... a única coisa que eu estava lutando era contra o peso... para não ficar acima do peso
...
mas daí...
Promotora:
Entendi... e a senhora sabe quanto fica o valor que gastou aí?
Vítima:
Olha... foi tudo particular, né? Eu tenho nota de tudo. Eu acho que eu
gastei... porque eu fiz duas cirurgias... daí eu fiz uma arterial... no começo... a primeira... aí depois de três meses eu fiz a ortopedia porque daí... os nervos... fraturou os ligamentos ali... daí meu pé ficou caído e eu tive que fazer essa segunda cirurgia. Eu acho que eu gastei em tudo... dá quase uns duzentos mil.
Promotora
: Duzentos mil?
Vítima
: Que eu já gastei.
Entendi.
Certo... dona Leidiane... naquela ocasião... quando ele saiu atirando... os tiros eram para matar vocês?
Vítima:
Do jeito que ele agiu... do jeito que alguém agiu da forma dele... era para matar
...
mas não a gente, né?
Promotora:
Não... sim... entendi.
Vítima:
Tipo assim... parece que aquela certeza... assim... você está indo atrás de alguém... que realmente é... mas
...
mas assim... em relação a ser alguma coisa com a gente... eu acredito que seria com essa briga que aconteceu lá, né?
Promotora:
Certo... aí... depois disso... a senhora teve algum contato com ele?
Vítima:
Não... tive sim... no Instagram teve um dia que a gente conversou, né... aí... eu pedi para seguir ele... não sei se foi certo... se foi errado... fui
na
inocência... aí... perguntei, né... e na verdade ele que mandou mensagem para mim... tipo assim... eu só pedi para seguir ele... aí ele pegou e me seguiu de
volta
mas ele não me aceitou. Aí eu perguntei para ele... ele mandou mensagem para mim... tipo assim... "Você é louca de me pedir para seguir... vai que seu marido quer me matar” que pra ele, ele achava que a gente queria justiça com ele... mas a gente nunca... passou pela cabeça de querer nada com ele... porque... que nem eu falo... "Não tem nada..." porque foi um fato que aconteceu, né... aí... tipo... ele pegou e falou... daí eu falei... "não... pode ficar tranquilo..." porque ele pegou e falou assim... ele tinha medo da família... de fazer alguma coisa... aí eu falei para ele... "não... pode ficar tranquilo..." eu falei assim... "só te seguir mesmo por seguir... entende?" aí ele pegou e ele achava que queria alguma coisa... daí eu peguei e falei... só não tinha entendido o porquê
daquilo
ter acontecido. Aí ele pegou e falou que... que naquele dia ele tinha apanhado e tal... daí ele falou assim... que não queria dar
detalhes... que no dia ele contava... assim... só... aí eu falei... "não... você podia ficar tranquilo..." "em relação à família..." essas coisas assim
porque
já faz o quê? Quatro anos, né?
Promotora:
E quando que foi essa conversa de vocês? Já faz um tempinho ou foi logo depois do acontecido?
Vítima:
Olha, acho que foi no final do ano.
Promotora:
Ah... agora... recente?
Vítima:
Não sei se foi em dezembro... acho que foi em novembro ainda... é... foi em novembro... eu acho. Mas... tipo assim... foi nas semanas da política... acho que foi. Na semana... é... não foi? Em outubro, né?
Promotora:
Em outubro.
Vítima:
Lembrei... na semana da política... e só...
Promotora:
Entendi... a senhora pediu para seguir ele... daí ele... não te aceitou e ele começou a te seguir... foi isso? É porque ele corta um pouquinho quando a senhora fala
...
mas eu estou repetindo.
Vítima
: Eu
solicitei ele
no Instagram... aí ele me solicitou de volta
...
porém ele não me aceitou. Aí ele me perguntou... se... se eu queria saber da vida dele... daí... tipo assim... como eu falei... eu não fiz por mal... eu achei que não teria ficado ruim para ele. Eu falei... "não, não... de boa..." daí eu falei... "se você não quer..." "que eu te siga... de boa..." daí ele continuou me seguindo. Mas aí... depois eu deixei de seguir.

Promotora:
Tá
...
mas aí ele falou o quê... que naquele dia ele falou para a senhora... confirmou que teria sido ele... porque ele apanhou... o que foi que ele falou?
Vítima:
Isso... ele falou... ele falou assim... que... que naquele dia tinham batido nele... só que não falou detalhes... porque eu peguei e falei para ele... assim... "pode ficar de boa... eu só queria entender o que tinha acontecido..." "porque... é uma coisa assim... você não..." aí ele pegou e falou... "aquele dia eu apanhei... né..." ele falou... aí ele só falou assim... daí ele falou assim... "queria falar... pessoal... nem sei lá como foi..." aí eu peguei e falei... "não, não... tranquilo..." eu falei assim... só... eu falei assim... "só que não faça isso de novo..." tipo... "que ninguém merece passar."
Promotora:
Entendi... e ele falou o quê... ele perguntou alguma coisa de sua família... aí atrás dele... qual foi essa história ali?
Vítima:
Ele
pegou e... ele que mandou a mensagem para mim... porque eu
solicitei ele
... aí... eu não falei nada com ele... aí só chegou
a
mensagem lá... daí ele colocou naquele modo noturno... lá... em preto... se você bater print... aparece... né... aí ele pegou e falou assim... "você é doida de me seguir e tal... o seu marido me matar?" Ele falou assim... né... eu falei assim... "capaz... tipo..." a gente nunca pensou em fazer uma mensagem com ele para ninguém... né... aí eu falei assim... "não... pode ficar de boa..." "em relação a todo mundo?" aí eu falei... "eu só queria entender o porquê." aí foi... assim... não que eu fui e perguntei para ele... "por que que ele fez aquilo?" foi ele que... que falou. Aí eu falei... "não... desde que..." "você não faça de novo."
Promotora:
Entendi... e em relação a essa confusão que teria acontecido antes... que teria sido em tese a causa... a senhora ficou sabendo o que aconteceu lá na conveniência...
envolvendo ele
?
Vítima:
Só falaram que... ele tinha brigado lá com uns rapazes... lá. Foi essa a conversa que os policiais... que fez o BO... falou... que ele tinha brigado com uns rapazes... e... podia ser que esse pessoal que ele brigou estava com um caminhonete também... aí eu... tipo... a gente... eu e o
Adhmar
trabalhava na fazenda de caminhonete... caminhonete suja de barro... era na época da chuva. Aí eu falei... "então pode ser que ele seguiu a gente enganado." Porque... o policial perguntou se a gente estava na conveniência... se a gente... tinha se envolvido com briga com ele... e eu falei... "não... a gente veio do sítio." Eu falei... "e foi por um acaso..." que tipo assim... porque ele saiu ali da rua da praça... aí... no caso... ele pegou a gente na avenida... pode ser que às vezes... na hora em que ele saiu... ele se perdeu desse pessoal com quem ele brigou... e como ele viu... veio atrás da gente... ele pensou que seria aqueles que brigaram com ele... aí ele fez sinal para parar... e não parou... aí a gente continuou... daí ele pegou e podou a gente... daí eu falei... "meu Deus
Adhmar
... mas está acontecendo uma coisa muito estranha." Aí ele saiu atirando. Mas assim... quando ele atirou... ele já saiu... ele não veio atrás mais... daí...
tipo assim... não sei se... se ele pensou assim... "se matar... matou... se não era... agora já foi."
Promotora:
E tinha uma criança dentro do carro também?
Vítima:
Isso... tinha o primo do
Adhmar
ele estava... deitado. Sorte que ele estava deitado
porque
... teve bala que passou da traseira... hoje em dia a gente não tem mais comunicado
...
mas passou da traseira e entrou na outra porta. (...)”

Em reforço às informações já colhidas, a vítima
Adhmar

Brizzi

igualmente relatou que foi fechado e surpreendido por disparos, reconhecendo o autor no momento dos fatos e descrevendo as consequências gravíssimas suportadas por Leidiane.

Verbis
:

“em 01/08/2020, voltava de carro com sua esposa Leidiane e um sobrinho de 8 anos quando, ao trafegar pela Avenida Brasil em direção ao bairro Bela Vista, percebeu uma Fiat/Strada branca acompanhando sua caminhonete. Inicialmente achou que fosse algo comum, mas ao ser fechado pelo veículo, o motorista desceu e iniciou disparos de arma de fogo.
Brizzi
reconheceu o atirador como Antônio, conhecido pelo apelido “Tonico”, que efetuou cerca de oito tiros, atingindo sua esposa na perna. Desesperado, acelerou em direção a Matupá, onde buscou socorro médico e informou à polícia a identidade do autor. Segundo ele, apenas no dia seguinte soube que Antônio havia se envolvido em uma briga anterior em uma conveniência com ocupantes de uma S10, possivelmente confundindo sua caminhonete com a dos agressores.
Adhmar
destacou que os disparos foram feitos para matar e que sua família foi pega totalmente de surpresa. A esposa permaneceu internada por cerca de 15 dias em Sinop, passando por duas cirurgias, uma delas particular, e ficou com sequelas graves, perdendo o movimento da perna e do pé. O prejuízo financeiro foi elevado, com diversos gastos médicos e fisioterapêuticos. O depoente reforçou que reconheceu o acusado no momento dos disparos e, embora
tivesse conhecidos em comum, nunca teve contato próximo com ele, sabendo apenas da má reputação que possuía na cidade.

O investigador José Sóstenes afirmou, em juízo, que, desde a lavratura do boletim de ocorrência, já havia indicação do provável suspeito, identificado como “Tonico”, e que as imagens obtidas permitiram esclarecer a dinâmica dos fatos e identificar os veículos envolvidos. Acrescentou, ainda, que a funcionária da conveniência confirmou a ocorrência da confusão e que as vítimas reconheceram o autor.

Verbis
:

“que após tomarem conhecimento do fato, iniciaram o levantamento de informações e confirmaram que havia ocorrido uma confusão em uma conveniência. No boletim de ocorrência já constava a identificação do provável suspeito, sendo este conhecido como “Tonico”. A análise das imagens do sistema de segurança da Agropecuária Campo Verde permitiu verificar a dinâmica do episódio, identificando os veículos envolvidos: uma S10 e a Fiat Strada conduzida pelo denunciado. Posteriormente, apurou-se que tanto ele quanto seu pai utilizavam uma estradinha de características semelhantes. Uma funcionária da conveniência confirmou a briga e reconheceu o suspeito, e as próprias vítimas também o identificaram como o autor dos disparos. O investigador ressaltou que Antônio provavelmente se enganou ao perseguir a caminhonete das vítimas, acreditando ser o veículo das pessoas com quem havia brigado. Acrescentou que o acusado já possuía histórico de passagem pela delegacia por ameaças, porte de drogas e porte ilegal de arma, entre outros fatos. Recordou ainda ter participado de busca e apreensão em sua residência, ocasião em que foi encontrado, em uma chácara próxima ao garimpo, um fogão com diversas perfurações de tiros e uma placa de ferro também alvejada, indícios de que o local era utilizado com frequência para disparos de arma de fogo
”
.

O policial civil Bráulio Castro
Cezario
reforçou que houve reconhecimento por fotos, diligências de imagens e vinculação do veículo às características descritas, além de menção à origem do desentendimento na conveniência
:

“que foi instaurada portaria de investigação para apurar os fatos, ocasião em que a vítima reconheceu o autor por meio de fotos. Foram realizadas diligências para análise de imagens, constatando-se um veículo com as mesmas características mencionadas pela vítima, uma Fiat Strada branca cabine simples. A vítima também fez o reconhecimento direto do atirador, e uma testemunha que trabalhava na conveniência onde a situação começou confirmou que o carro utilizado era o mesmo. Segundo

o depoente, a motivação estaria relacionada a um desentendimento ocorrido no estabelecimento, após o acusado dirigir cantadas inapropriadas à funcionária
Kemilly
, que não correspondeu e reagiu, gerando atrito. Clientes presentes intervieram, e, após a confusão, o autor teria ido até sua casa e retornado. Nesse ínterim, o grupo de homens envolvidos no desentendimento já havia deixado o local em uma caminhonete S10 branca. Tudo indica que o acusado, ao confundir os veículos, acabou abordando e atirando contra a família composta por um casal e uma criança de oito anos, acreditando serem os rapazes da confusão na conveniência.”

O conjunto indiciário produzido até esta fase revela, com grau suficiente de consistência, que o recorrente interceptou de forma deliberada o veículo ocupado pelas vítimas e, após desembarcar, passou a efetuar sucessivos disparos de arma de fogo em sua direção, conduta que, em exame preliminar, transcende a mera intimidação e se projeta, em tese, para a supressão da vida, não alcançada por circunstâncias alheias à sua vontade.

A narrativa defensiva, ao sustentar suposta confusão quanto ao automóvel ou às pessoas visadas, não elide o conteúdo volitivo da ação.

Ainda que admitida em abstrato, tal alegação não descaracteriza o dolo, antes
,

subsume
-se
, quando muito, à figura do erro na execução, prevista no art. 20, § 3º, do Código Penal, instituto que preserva a intenção originária do agente, deslocando apenas seus efeitos jurídicos.

A definição precisa da vontade homicida, nesse cenário, não se exaure no juízo de pronúncia, constituindo matéria típica de apreciação pelo Conselho de Sentença, a partir da valoração plena da prova.

Sob esse prisma, tanto o pedido de impronúncia quanto a pretensão subsidiária de desclassificação partem de pressuposto metodologicamente incompatível com a etapa processual em exame.

A aferição da real potencialidade letal dos disparos
,
seja pelo local atingido no veículo, pelo ângulo de tiro ou pela região corporal potencialmente vulnerável
,
exige reconstrução minuciosa da dinâmica dos fatos, com hierarquização probatória e juízo conclusivo acerca do elemento subjetivo, providência reservada ao julgamento de mérito pelo Tribunal do Júri.

Não se evidencia, de modo inequívoco, a ausência de
animus necandi
. Ao contrário, os elementos colhidos indicam que o agente, após prévio desentendimento, armou-se, passou a seguir veículo de características semelhantes, bloqueou sua passagem e desferiu múltiplos disparos contra os ocupantes, surpreendendo-os e criando situação concreta de risco à vida.

Tal encadeamento fático, analisado sob a lógica do
judicium
accusationis
, autoriza a submissão do fato ao crivo dos jurados, não sendo admissível o esvaziamento antecipado da imputação sem violação à competência constitucional do Júri.

A jurisprudência consolidada orienta que somente é possível afastar a pronúncia quando o dolo homicida se mostrar manifestamente incompatível com a conduta descrita, o que não se verifica quando há emprego de arma de fogo e direcionamento dos disparos à vítima, ainda que o resultado não tenha se consumado.

A dúvida razoável, nesta fase processual, deve ser resolvida em favor da sociedade, preservando-se o julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido, já decidiu
este
Tribunal de Justiça
:

“A impronúncia e a desclassificação somente são cabíveis quando manifestamente ausente o animus necandi, o que não se verifica na hipótese, diante das agressões dirigidas a regiões vitais e da intervenção de terceiros que impediram a consumação do crime. Eventuais dúvidas quanto à intenção homicida devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, em observância ao princípio do in dubio
pro

societate
.”
(
TJMT,
N.U 1000739-66.2020.8.11.0100, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Quarta Câmara Criminal, DJE 24/10/2025)
.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou com precisão:

“A pronúncia consubstancia um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar ‘convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação’ (art. 413, caput, do CPP).”
(REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz,
DJe
03/10/2023)
.

Também não prospera a referência à desistência voluntária.

O contexto probatório aponta que a interrupção do
iter criminis
decorreu de fatores externos, como falha na execução, evasão das vítimas ou circunstâncias ambientais, e não de renúncia consciente e espontânea ao resultado.

A desistência prevista no art. 15 do Código Penal pressupõe manifestação inequívoca de vontade em não prosseguir na execução, incompatível com a prática reiterada de disparos e com a cessação do evento por causas alheias à determinação do agente.

Em situações controvertidas como a presente, a matéria também se insere no domínio decisório do Conselho de Sentença.

Diante disso, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, e não afastada de forma clara e irrefutável a intenção de matar, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, remetendo-se ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva do elemento subjetivo e da tipificação penal, em estrita observância ao modelo constitucional dos crimes dolosos contra a vida.

No que se refere às qualificadoras, igualmente não procede a pretensão defensiva de afastamento.

A exclusão de circunstâncias qualificadoras na decisão de pronúncia constitui medida de caráter excepcional, admissível apenas quando manifestamente improcedentes, sob pena de violação à competência constitucional do Tribunal do Júri.

No caso concreto, há lastro indiciário suficiente a amparar, em tese, tanto o motivo fútil quanto o recurso que dificultou a defesa das vítimas.

O motivo fútil encontra respaldo na narrativa de que os fatos teriam sido desencadeados por desentendimento anterior de reduzida gravidade, envolvendo condutas desrespeitosas e intervenção de terceiros, seguido de reação armada absolutamente desproporcional, o que, em análise preliminar, autoriza a submissão da circunstância ao crivo popular.

De igual modo, o recurso que dificultou a defesa das vítimas mostra-se, em tese, configurado pela dinâmica da ação, que envolve perseguição veicular, interceptação ou bloqueio parcial do automóvel e deflagração súbita de disparos, circunstâncias aptas a reduzir sensivelmente a capacidade de reação dos ocupantes, caracterizando situação de surpresa e vulnerabilidade.

Com efeito,
“o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo nos casos de manifesta improcedência”
(HC n. 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, red. p/ o acórdão Min. Moreira Alves, DJ de 19/05/1989; HC n. 108.374, Rel. Min. Luiz Fux).

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento consubstanciado no Enunciado n. 02, segundo o qual: “
Somente se
admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJE, Edição n. 9.998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Assim, ausente improcedência manifesta, impõe-se a manutenção das qualificadoras descritas na decisão de pronúncia, remetendo-se ao Conselho de Sentença a apreciação definitiva quanto à sua configuração, em estrita observância ao modelo constitucional de julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo-se íntegro, o juízo de admissibilidade, com a consequente submissão da lide ao Tribunal Popular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026